Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703783-98.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA, MARIA RITA DA SILVA RECORRIDO: JMR AGRO INDUSTRIAL E MERCANTIL LTDA, LORIVAL DUARTE (CONFINANTE), DAVI TAVARES MIRANDA, LUIZ DE TAL (CONFINANTE), EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS DESPACHO Considerando que os recorrentes não mantiveram seu endereço atualizado nos autos, presume-se válida a intimação realizada por meio do mandado de ID no51156627, nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Desse modo, aguarde-se o transcurso do prazo de 10 (dez) dias para regularização da representação processual. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007